Tribunal: CARF
Processo: 10469.725549/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725549/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CONSTRUCABLE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS QUITADO JUDICIALMENTE.
Comprovada que a execução fiscal foi encerrada por pagamento anteriormente
ao recebimento do Ato Declarativo Executório, não há que se falar em hipótese
de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.195, de 19 de junho de
2019, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE no 3450248, de 31.08.2018, de exclusão
do Simples Nacional a partir de 01.01.2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725549/2018-02
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725549/2018-02

(...)
2
O ADE relaciona o débito que deu causa à exclusão:
Número Decab 399469150
Valor Consolidado R$ 4.927,10
3
O interessado tomou ciência do ADE em 24.09.2018:

4
Em petição protocolada em 23.10.2018 (e-fls.2/3), o interessado diz que a
inscrição que deu causa ao ADE foi objeto de Execução Fiscal e de Embargos à
Execução "resultando no reconhecimento judicial do pagamento da dívida e na
declaração de nulidade da referida Certidão da Dívida Ativa, extinguindo o feito, com
resolução do mérito". Afirma que a PGFN juntou aos autos, em 15.09.2017, o extrato do
CADIN, comprovando o cumprimento da decisão judicial. Pede a insubsistência do
ADE.
5
Com a petição vieram os documentos de e-fls.4/20.
6
Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB, de fls.33/42. Relatados
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO.
DEBCAD. PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/07/2019 (e-fls. 55 e
56) e apresentou recurso voluntário no dia 15/08/2019 (e-fls. 59 a 63), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725549/2018-02

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 3450248, de
31 de agosto de 2018, ocorrida no dia 24 de setembro de 2018, a Receita Federal identificou que
a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa, conforme abaixo (e-fls. 26/27 e 33):
Número Decab 399469150
Valor Consolidado R$ 4.927,10
A Recorrente contestou a existência dos débitos, declarando que o Decab
399469150 havia sido objeto de execução fiscal, a qual foi extinta por pagamento e transitou em
julgado em 15 de setembro de 2017.
A DRJ, no julgamento de primeira instância, não acolheu a manifestação de
inconformidade porque declara que a FGN não informou a extinção da Decab, mas apenas
informa os pagamentos das competências 03, 04 e 05 de 2011, estando nos sistemas internos da
Receita Federal o débito ainda pendente de quitação.
O objeto do presente processo, portanto, é identificar se a Decab 399469150 foi
extinta por pagamento através do processo judicial de Execução Fiscal no 0002192-
27.2012.4.05.8400.
A própria DRJ reconhece que a execução fiscal tratava do Decab 399469150, mas
não acolheu a tese porque afirmou que a sentença anulou a CDA, não se manifestando sobre o
débito.
Data máxima vênia, entendo que a Sentença, apesar de apenas anular a CDA, fê-
lo analisando o pagamento da mesma. Senão vejamos trechos da sentença do processo de
execução fiscal no 0002192-27.2012.4.05.8400, proferido pela 6a Vara Federal de Natal/RN:
2. Aduz, em síntese, que "a dívida executada já foi devidamente paga, conforme se
comprova através das Guias da Previdência Social - GPS, datadas de março, abril e
maio de 2011. Alerta que esse pagamento "não foi reconhecido devido a uma falha no
lançamento do código de pagamento, que deveria ser 2119 e não 2100, conforme o
próprio entendimento da Auditora- Fiscal da Receita, emitido em despacho que se
encontra em anexo". Conclui que "resta configurada a hipótese de exclusão do crédito
tributário previsto no art.156, I, do CTN."
(...)
4. Regularmente chamada para se manifestar, a Fazenda Nacional, afirma que, efetuadas
as diligências junto à Delegacia da Receita Federal, este órgão fiscal informou existirem
dois créditos decorrentes da execução fiscal, sendo que, com relação ao primeiro, DCG
39.145.798-1, houve revisão conforme decisão administrativa; e o segundo, DCG
39.946.915-0, "são posteriores à inscrição, não ensejando, portanto, a alteração desta,
mas sim, apropriação dos valores, em eventual pedido de compensação."
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725549/2018-02

9. Ao se cotejar os dados constantes da certidão de divida ativa que instrui a petição
inicial da execução fiscal com os das guias de pagamento e as informações da Receita
Federal, conclui-se, de forma induvidosa, que o débito exequendo fora devidamente
pago, consoante alegado na petição inicial destes autos.
10. A CDA que ampara a execução fiscal refere-se ao crédito n. 39.946.915-0, não
nenhuma referência ao crédito n. 39.145.798-1 mencionado pelo órgão fiscal.
11. Conforme se observa da CDA, o crédito decorre da não quitação das contribuições
referentes às competências de março/2001, abril/2011 e maio/2011. Ocorre que o
Ernbargante juntou guias de recolhimento exatamente referente a tais competências,
quitando o débito em 12/02/2012, com correção, juros e multa (identificador:
4058400.1170090).
12. Em 29/09/2012, a Embargante promoveu um Pedido de Revisão de Débito
Confessado em GFIP, referente ao Débito n. 39.946.915-0. Ao decidir acerca desse
pedido, a autoridade fiscal constatou que realmente houve o pagamento, só que "as GPS
foram recolhidas equivocadamente com o código de pagamento 2100 quando deveria
ter sido 2119", além de "terem sido enviadas GFTP's com FPAS incorreto". Esclarece
que" o sistema não promoveu a apropriação do valor total recolhido das GPS, por erro
do contribuinte no preenchimento da GPS no campo 3 (código de pagamento), por isso
gerou débitos. " No final, concluiu pela extinção parcial do débito, sem, contudo,
discriminar qual seria o valor remanescente (identificador: 4058400.1170091).
13. O pagamento do débito exequendo é inclusive confirmado recentemente por
mensagem do órgão fiscal à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao se afirmar que "o
processo n.
11598.000042/2013-17, que trata do Debcad n.39.946.915-0, já foi revisado. Já o
processo de n.
11598.001357/2012-09 trata do Debcad n.39.148.798-1, que não teria sido localizado. "
(Identificador: 4058400.1691622).
14. Em síntese, o débito objeto da execução fiscal foi devidamente pago.
Vê-se, através da leitura de trechos da sentença, que a CDA foi anulada porque o
débito objeto do processo de execução – Decab 399469150 – havia sido pago antes do
ajuizamento da execução fiscal.
É possível concluir ainda pela CDA que ampara a execução fiscal, que o crédito
decorre da não quitação das contribuições referentes às competências de março/2001, abril/2011
e maio/2011. Ou seja, trata-se das mesmas competências informadas pela PGFN como tendo
sido apropriados os pagamentos. Vide manifestação:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.257 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.725549/2018-02

Diante de todo o arcabouço constante no processo, conclui-se que o débito que
motivou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional havia sido quitado, conforme foi
demonstrado na esfera judicial.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para manter a
Recorrente no Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital